Tribunal: TJBA
Processo: 8023277-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023277-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADOS: MARIA DO CARMO DE JESUS e outros (43)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ABO PILAR SHIPPING INC, ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA. e WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. contra decisão da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que declinou da competência para as Varas de Relações de Consumo em
lide
indenizatória proposta por MARIA DO CARMO DE JESUS e outros, em razão de vazamento de óleo durante operação de carregamento de navio, ocasionando danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: a definição da competência para julgamento de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, envolvendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a equiparação dos
A
utores a consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
CDC incide no
caso, pois, conforme
seu
art. 17, a figura do consumidor por equiparação abrange aqueles que sofrem os efeitos de um defeito, ainda que não sejam parte direta na relação de consumo.

4. O acidente de consumo decorrente de atividade empresarial, que provoca danos ambientais, como o derramamento de óleo, configura situação em que se aplica a legislação consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo para o julgamento do feito.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a aplicação do CDC, em casos de dano ambiental, reconhecendo a legitimidade de consumidores por equiparação para pleitear reparação de danos causados por tais eventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência para julgar ações de indenização por danos ambientais, que envolvam consumidores por equiparação, é das Varas de Relações de Consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 17, e 101, I; NCPC, art. 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017; STJ, CC 143204 / RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13/4/2016; STJ, REsp 1354348 / RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26/08/2014; STJ, REsp 2005977 / RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 28/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8023277-54.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes
ABO PILAR SHIPPING INC, ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA. e WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
, sendo Recorridos
M
ARIA DO CARMO DE JESUS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.